Tribunal: STF
Processo: ARE 1339121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. PUNIÇÃO APLICADA SEM ERRO OU ABUSO. CONFIRMADA.
    I - Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais civis informaram que, investigando denúncia de tráfico por parte do apelante, descobriram que iria se encontrar com um usuário. Foram até o local indicado e avistaram o recorrente vender entorpecente para um adolescente. Esta situação, compra de droga do apelante, foi confirmada pelo usuário em juízo. Desta forma, a prova demonstrou que o apelante estava traficando entorpecentes.
    II - Sobre a pena -base e acréscimos ou reduções em face às agravantes e às atenuantes, sua aplicação é muito subjetiva. Tanto que as Cortes Superiores têm orientado no sentido que se deve, tanto quanto possível, aceitar aquela fixada na sentença. Sua alteração só deve acontecer, quando se verificar grave erro na imposição da reprimenda. No caso, como se vê da decisão em exame, não houve erro ou abuso da autoridade judicial, quando fixou as penas do apelante. Deste modo, seguindo-se a orientação referida acima, elas são mantidas como aplicadas.
    DECISÃO: Apelos defensivo e ministerial desprovidos. Unânime."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, XXXVII, LIII, e 21, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Após o exame dos autos, acompanho o eminente Relator, para o fim de afastar a alegação de incompetência da 2° Câmara Criminal para o julgamento do presente apelo, suscitada da tribuna, pelo defensor, embora por fundamento diverso.
    É incontroverso que houve o julgamento de anterior habeas corpus, impetrado em prol do ora apelante, tombado sob n° 70.064.746.738, perante a 3° Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. Sergio Miguel Achutti Blattes, cuja ordem foi concedida, à unanimidade, em sessão de 28MAI2015.
    Ocorre que mencionado habeas corpus estava sendo dirigido, por sorteio, ao Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, o qual estava afastado da jurisdição à época, estando sendo substituído pelo colega Blattes, a quem foi então direcionado o mencionado habeas corpus. 
    Nesse prisma, consoante dispõe o artigo 3° do Ato 03/2014- OE, o julgamento de feito em regime de substituição não gera a prevenção do Relator para outros recursos posteriores, do mesmo processo, à exceção de agravos regimentais, agravos internos e embargos de declaração oriundos do julgamento proferido no recurso em que haja a substituição. 
    (...)
    Assim, não há que se falar em prevenção do Des. Sergio Miguel Achutti Blattes ou da 3° Câmara Criminal, no caso em apreço, porquanto já julgado por ele o habeas corpus impetrado em benefício do ora apelante, mas em regime de substituição ao colega Diógenes, o que não gera a dita prevenção, nos termos regimentais."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente